Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739343-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n.o 0733719-20.2024.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, declinou da competência para a comarca de Aparecida de Goiânia – GO, nos seguintes termos (ID 207457382 dos autos originais): “Tratando-se de duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação. 2. Verifica-se que o acórdão embargado indicou de forma precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que o foro competente deve ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento, não sendo relevante a clausula de eleição de foro prevista no contrato. 3. O julgado também discorreu a respeito da especificidade sobre a matéria que a Lei de Duplicatas Mercantis possui em comparação ao Código de Processo Civil, reforçando que a regra de competência prevista no Código de Processo Civil, no artigo 53, inciso III, também conclui que o foro competente é o do local do pagamento, consoante previsto na Lei no 5.474/68. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (TJ-DF 07025387220228070000 1603167, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATERIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. ART. 17 DA LEI 5474/68. FORO DO LUGAR DO PROTESTO. LOCAL ONDE DEVERIA SER EFETUADO O PAGAMENTO. 1 - Não se conhece de matéria alheia à decisão agravada, pois constitui inovação recursal e enseja evidente supressão de instância. 2 - O foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do titulo. Inteligência do art. 17 da Lei 5474/68. 3 - No caso de duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento. 4 - Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida nego provimento.” (Acórdão 979441, 20160020352942AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 575-582) O que se percebe, portanto, no caso sob análise, é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso constitua violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Destarte, considerando que os protestos foram efetivados na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO (id. 207319755, 207319756, 207319757 e 207319758), inclusive domicílio da parte executada, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação. Por isso, declino da competência para umas das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 64168314), afirma que ajuizou ação de execução fundada nas duplicatas mercantis, que foram protestadas. Informa que o juízo a quo entendeu que o foro competente é o local onde foram realizados os protestos. Menciona que a praça de pagamento dos títulos executivos é Brasília – DF, conforme prova documental juntada nos autos. Defende que, nos termos do art. 17 da Lei n.o 5.474/68, o foro competente para a cobrança de duplicata é o da praça de pagamento constante no título. Alega que não houve escolha aleatória de foro. Discorre sobre o perigo da demora, pois, caso não seja concedido efeito suspensivo, o processo será redistribuído para a Comarca de Aparecida de Goiânia- GO. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 64168330). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando a remessa dos autos ao juízo de Aparecida de Goiás – GO. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria enviado o processo para a comarca de Aparecida de Goiânia. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Por isso, declino da competência para umas das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa do processo, antes do julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora